Tribunal: TJMT
Processo: 1001721-89.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1001721-89.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S): MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE
AGRAVADO(AS): NATAL PIRES DO NASCIMENTO
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Guarantã do Norte/MT, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de mesmo nome, que, nos autos do Cumprimento de Sentença, na Ação de Cobrança n. 1955-94.2015.811.0087 (Código n. 94438), movida por Natal Pires do Nascimento, rejeitou a Impugnação à Execução, apresentada pelo Recorrente e, de consequência, homologou os cálculos apresentados (Id 32975471 – págs. 87/88).
O Agravante sustenta que, após o trânsito em julgado do acórdão que apreciou o Apelo, interposto pelo Agravado, contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos, formulados na Ação de Cobrança, referente à URV, deu-se início à fase de cumprimento da sentença.
Alega que apresentou Impugnação à Execução, alegando a necessidade de liquidação da sentença, conforme determinado no acórdão executado.
Assevera que o Juízo singular equivocou-se, ao rejeitar a Impugnação, visto que, no acórdão, há determinação para que seja feita a liquidação da sentença, por arbitramento.
Ressalta que a ausência da liquidação da sentença impede o cumprimento do acórdão.
Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada.
É o relatório. Decido.
Como visto na síntese, o Município de Guarantã do Norte/MT interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de mesmo nome, que, nos autos do Cumprimento de Sentença, na Ação de Cobrança n. 1955-94.2015.811.0087 (Código n. 94438), movida por Natal Pires do Nascimento, rejeitou a Impugnação à Execução, apresentada pelo Recorrente e, de consequência, homologou os cálculos apresentados.
Inicialmente, cabe ao relator do agravo de instrumento avaliar se é caso de conceder, liminarmente, a antecipação de tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil.
Registra-se que o pedido de liminar somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso, ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o do CPC.
Analisando os documentos acostados a este Recurso e os fundamentos apresentados pelo Recorrente, entendo que, a princípio, assiste-lhe razão, uma vez que o título executivo, expressamente, determinou que fosse apurado, na liquidação da sentença, o quantum devido pelo erário municipal. Veja-se (Id. 32975471 – págs. 09/10):
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIROS REAIS EM URV- TESE DA NÃO INCIDÊNCIA DO PAGAMENTO PARA TODOS OS SERVIDORES DO EXECUTIVO - NAO ACOLHIDA - DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO ERRÔNEA E PERCENTUAL DEVIDO - SENTENÇA ILÍQUIDA - IMPRESCINDIBILIDADE DE SUA LIQUIDAÇÃO - RECURSO, EM PARTE, PROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que e obrigatória a observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal n° 8.880/94, para a conversão, em URV, dos vencimentos de seus servidores, mesmo os dos empossados após o advento da referida Lei (STJ, Ag 1.124.660/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 22.10.2010)
O valor da alegada diferença remuneratória é somente devida ao servidor público do Estado de Mato Grosso, quando, em liquidação de sentença, for constatada a errônea conversão de cruzeiros reais em URV.
REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO DE COBRANÇA- SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL -INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE ATINENTE A URV - PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO - AFASTADA - CONVERSÃO ERRÔNEA DE VENCIMENTOS DE CRUZEIROS REAIS EM URV - CONSTATAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA E DO ÍNDICE DEVIDO - LIQUIDACÃO DE SENTENÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA - INPC, ATÉ 30/06/2009 - APÓS, TR - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXADOS EM PERCENTUAL - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
Quando há o reconhecimento de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos que antecederam a data da propositura da ação (Súmula 85 do STJ), por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, que se renova mês a mês.
Somente na liquidação da sentença por arbitramento poderá ser constatado se é devido ao servidor público o valor da alegada diferença remuneratória pela errônea conversão de cruzeiros reais em URV.
Em relação ao regime de atualização monetária e aos juros moratórios, incidentes sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública, deve-se utilizar o INPC, até 30 de junho de 2009, e, após, os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados a caderneta de poupança.
Diante da impossibilidade de fixação, em quantia certa, do valor devido, os honorários devem ser arbitrados em percentual proporcional e razoável, consoante a apreciação equitativa do Juiz, considerando as alíneas a, b e c do § 3° do artigo 20 do CPC/73. (Destaquei).
Com efeito, se o acórdão determinou que houvesse a liquidação da sentença, a decisão que homologou os cálculos, sem a realização daquele ato, mostra-se equivocada.
Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, postulado pelo Recorrente.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 12 de fevereiro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.